Tribunal: TJDFT
Processo: 0010703-98.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. É cediço na jurisprudência que a palavra da vítima reveste-se de grande importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, porquanto, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas, notadamente quando a palavra da vítima se mostrar segura e coerente. A narrativa da ofendida, corroborada pelas alegações do informante, filho do casal, apresenta-se harmônica e demonstra claramente a dinâmica em que os fatos ocorreram.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
3. Recurso conhecido e não provido.